Tribunal: TRF3
Processo: 0019200-79.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar, porquanto não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 195, § 4o, c/c o art. 154, inc. I, da Constituição Federal.

- In casu, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, em razão de afronta ao princípio da não-cumulatividade previsto no § 12 do art. 195 da Constituição da República, incluído pela EC no 42/03.

- No caso concreto, depreende-se que cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa.

- A Lei no 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas passíveis de gerar crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto.

- Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. É esse o entendimento da jurisprudência.

- Por derradeiro, as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se taxativamente elencadas no art. 2o da Lei no 10.637/02, bem assim da Lei no 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do artigo 8o, §21 da Lei 10.865/2004.

- Nesse sentido, prevê expressamente o artigo 15, §3o, da Lei 10.865/2004.

-A instituição do acréscimo à alíquota da Cofins-Importação objetivou dar cumprimento ao princípio da isonomia entre a tributação dos produtos nacionais e a dos importados.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019200-79.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRES DIAS DE ABREU - MG87433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019200-79.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRES DIAS DE ABREU - MG87433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELi em face da sentença , que denegou a segurança no presente mandamus, objetivando provimento jurisdicional que afaste o adicional da COFINS - Importação previsto no art. 8o, §21 da Lei 10.865/04. Subsidiariamente, pleiteia, que seja assegurado o direito de creditar-se do referido adicional. Por fim, pleiteia, a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, devidamente corrigidos, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 170-A do CTN.

Em razões de apelo, sustenta que se faz imprescindível a instituição destas contribuições por lei complementar para completa previsão de seus contornos. Ademais, o adicional viola a sistemática legal da não cumulatividade. Argumenta, ainda, com a inconstitucionalidade da exação, seja em relação à previsão legal de que o valor aduaneiro pode extrapolar aquele relativo à operação de importação, para fazer constar valores outros, tais como, as próprias contribuições, seja por violar o princípio da isonomia ao se dispensar tratamento diferenciado para empresas que se encontram em situações similares. Sustenta, por fim, que ao se criar um adicional, sem contrapartida de direito a crédito do mesmo, aplicando a norma descrita no artigo 15, §3o, da Lei no 10.865/04, como justificativa para não permitir o crédito do adicional, acabou por violar o princípio da não cumulatividade em afronta à Constituição Federal.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento da apelação.

É o

Inteiro teor:
221/366)

0019200-79.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

-TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8o, § 21, DA LEI 10.865/2004. CONTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO SOBRE O PERCENTUAL ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- A aplicação da alíquota adicional da COFINS importação, disciplinada pelo art. 8o, § 21 da Lei 10.865/2004.

- Anote-se que a majoração da alíquota do COFINS-importação prescinde da edição de lei complementar, porquanto não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 195, § 4o, c/c o art. 154, inc. I, da Constituição Federal.

- In casu, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, em razão de afronta ao princípio da não-cumulatividade previsto no § 12 do art. 195 da Constituição da República, incluído pela EC no 42/03.

- No caso concreto, depreende-se que cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa.

- A Lei no 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas passíveis de gerar crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto.

- Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. É esse o entendimento da jurisprudência.

- Por derradeiro, as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se taxativamente elencadas no art. 2o da Lei no 10.637/02, bem assim da Lei no 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do artigo 8o, §21 da Lei 10.865/2004.

- Nesse sentido, prevê expressamente o artigo 15, §3o, da Lei 10.865/2004.

-A instituição do acréscimo à alíquota da Cofins-Importação objetivou dar cumprimento ao princípio da isonomia entre a tributação dos produtos nacionais e a dos importados.

- Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019200-79.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRES DIAS DE ABREU - MG87433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019200-79.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRES DIAS DE ABREU - MG87433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELi em face da sentença , que denegou a segurança no presente mandamus, objetivando provimento jurisdicional que afaste o adicional da COFINS - Importação previsto no art. 8o, §21 da Lei 10.865/04. Subsidiariamente, pleiteia, que seja assegurado o direito de creditar-se do referido adicional. Por fim, pleiteia, a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, devidamente corrigidos, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 170-A do CTN.

Em razões de apelo, sustenta que se faz imprescindível a instituição destas contribuições por lei complementar para completa previsão de seus contornos. Ademais, o adicional viola a sistemática legal da não cumulatividade. Argumenta, ainda, com a inconstitucionalidade da exação, seja em relação à previsão legal de que o valor aduaneiro pode extrapolar aquele relativo à operação de importação, para fazer constar valores outros, tais como, as próprias contribuições, seja por violar o princípio da isonomia ao se dispensar tratamento diferenciado para empresas que se encontram em situações similares. Sustenta, por fim, que ao se criar um adicional, sem contrapartida de direito a crédito do mesmo, aplicando a norma descrita no artigo 15, §3o, da Lei no 10.865/04, como justificativa para não permitir o crédito do adicional, acabou por violar o princípio da não cumulatividade em afronta à Constituição Federal.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019200-79.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: AMERICA INTERNATIONAL PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: ANDRES DIAS DE ABREU - MG87433-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

A apelante pretende afastar a aplicação da alíquota adicional da COFINS importação, prevista no art. 8o, § 21 da Lei 10.865/2004, que tem atualmente a seguinte redação:

Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:

(...)

II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.

(...)

§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam acrescidas de um ponto percentual na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo I da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013).

Todavia, a majoração da alíquota do COFINS-importação prescinde da edição de lei complementar, porquanto não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 195, § 4o, c/c o art. 154, inc. I, da Constituição Federal.

Não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, em razão de afronta ao princípio da não-cumulatividade, eis que o § 12 do art. 195 da Constituição da República, incluído pela EC no 42/03 que dispõe que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

Cabe, portanto, à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa.

A Lei no 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas passíveis de gerar crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto.

Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional.

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 863.297/SC, de relatoria da Min. Carmem Lúcia. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS-IMPORTAÇÃO E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS IMPORTAÇÃO. LEI N. 10.865/2004. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: "TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. § 21 DO ART. 8o DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. As alterações promovidas pela MP no 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012 e posteriores (MP no 612/2013, convertida na Lei no 12.844/2013), assim como as alterações da MP no 540/2011, convertida na Lei no 12.546/2011, objetivaram a simetria tributária entre os produtos nacionais e os importados. Ressalte-se que o adicional em questão também tem natureza extrafiscal, visando evitar que a entrada de produtos estrangeiros desonerados tenha efeitos predatórios sobre aqueles produzidos no país, razão pela qual possível a adoção de alíquotas diferenciadas para manter a igualdade de tratamento tributário entre os produtos importados e os nacionais sem que haja qualquer violação ao princípio constitucional da igualdade e aos tratados internacionais de comércio. 2. Não há óbice para a exigência do adicional de alíquota da COFINS - Importação, independentemente de regulamentação, isto porque não havia dispositivos legais referentes ao mencionado adicional que exigissem regulamentação.

3.Não ofende a Constituição Federal o tratamento dado pela legislação ordinária para a não cumulatividade do PIS e da COFINS, com regras de deduções e estornos próprios, limitando ou condicionando o benefício a certos eventos.

4. Embora o § 9o do art. 195 da Constituição Federal nada tenha referido a respeito do inc. IV, tal fato não obsta a redução ou o aumento da alíquota da COFINS - Importação, uma vez que tal dispositivo constitucional não é uma norma imperativa ou cogente, representando uma faculdade para que as legislações das contribuições da seguridade social possam, se assim desejar o legislador, trazer alíquotas e bases de cálculo diferenciadas, tendo como alguns dos critérios, para essa discriminação, a função da atividade econômica do contribuinte ou a utilização intensiva da mão de obra.

5. Sentença mantida".

2. A Recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 150, inc. II, 170, inc. IV, e 195, § 9o e § 12, daConstituição da República, argumentando que "a COFINS - Importação e a COFINS - Interna são tributos completamente diversos. Apresentam semelhanças apenas no que tange à designação e à destinação. (...) Nesta senda, em havendo o §9o do art. 195 da CF se referido tão somente a um único inciso do caput do mesmo artigo, não há que se aventar qualquer possibilidade de se tratar de rol exemplificativo; trata-se de rol evidentemente taxativo. (...)

Não se pode cogitar que o silêncio do constituinte tenha sido um mero esquecimento, devendo ser interpretado pelo que realmente é: uma deliberada opção pela não inclusão das contribuições incidentes sobre a importação dentre aquelas passíveis de terem diferenciais de alíquota e/ou base de cálculo. (...).Afirmar que a COFINS - Importação é uma CIDE em razão daquela possuir efeitos indutores no setor econômico significa dizer que todo tributo é uma CIDE, porquanto todo tributo possui tais efeitos indutores (intervêm lato sensu).

Nada mais desarrazoado. Assim sendo, é fundamental que se atente para o fato de que o legislador possui outras ferramentas possíveis para alcançar o mesmo fim (equiparação de operações internas e de importação), como o Imposto de Importação, ou o IPI - Importação, cujas alíquotas possuem permissão para variar por razões regulatórias. Logo, o fim extrafiscal de promover a isonomia entre produtoras nacionais e importadoras não justifica que se utilize o meio vedado pela CF".

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à Recorrente. 4. Inicialmente, cumpre ressaltar a ausência de identidade entre o objeto deste recurso e o do Recurso Extraordinário n. 633.345-RG/ES, Relator o Ministro Marco Aurélio, paradigma da repercussão geral. Embora a Recorrente argumente pela "não inclusão das contribuições incidentes sobre a importação dentre aquelas passíveis de terem diferenciais de alíquota", aquele julgado discute especificamente o seguinte tema: "COFINS E PIS - I M P O R T A Ç Õ E S - A L Í Q U O T A S D I F E R E N C I A D A S - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à constitucionalidade da previsão, no artigo 8o, incisos I e II, § 9o, da Lei no 10.865, de 2004, de alíquotas mais onerosas quanto ao regime monofásico de importação de autopeças - 2,3% para a Contribuição ao PIS-Importação e 10,8% para a Cofins- Importação-, apesar de a norma ter estabelecido a observância das alíquotas gerais - 1,65% e 7,6% - relativamente à importação dos mesmos bens por pessoas jurídicas fabricantes de máquinas e veículos" (DJe 22.9.2014, grifos nossos). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 559.937, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu: "Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS - importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis

in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149,II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela EC 33/01).

Alíquota específica ou ad valorem.

Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes.

3.Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.

4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.

5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.

6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS - Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro", extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.

7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.

8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04: "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento" (DJe 17.10.2013, grifos nossos). No voto-vista, acompanhando a Relatora, o Ministro Dias Toffoli afirmou: "é perfeitamente constitucional a instituição da COFINS Importação e do PIS/PASEP-Importação mediante lei ordinária, pois o art. 195, § 4o, da Constituição Federal, que subordina a instituição de novas fontes de custeio à edição de lei complementar (art. 154, I, CF) está a se referir às hipóteses de novas contribuições, isto é, àquelas que não estão previstas no texto constitucional vigente, o que não ocorre com as contribuições em apreço, as quais foram, prévia e expressamente, previstas nos já citados arts. 149, § 2o, II; e 194, IV, da Carta Magna. (...) Por fim, quanto ao princípio maior da isonomia, observo que esse foi invocado, já na exposição de motivos da Medida Provisória no 164, que originou a lei em discussão, como fundamento de validade à tributação em causa, a qual buscaria equalizar, mediante tratamento tributário isonômico, a tributação dos bens produzidos no país com os importados de residentes e domiciliados no exterior, 'sob pena de prejudicar a produção nacional, favorecendo as importações pela vantagem comparativa proporcionada pela não incidência hoje, existente, prejudicando o nível de emprego e a geração de renda no País'. No entanto, também entendo que o gravame das operações de importação dá-se como medida de política tributária de extrafiscalidade, visando equilibrar a balança comercial e evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País e não como concretização do princípio da isonomia, como, aliás, bem lembrou a ilustre Relatora" (grifos nossos). Ao votar, asseverei: "O art. 195 da Constituição da República definiu as fontes de financiamento da seguridade social de forma expressa, mas não taxativa. Incluiu, como uma dessas fontes, as contribuições sociais 'do importador de bens ou serviços do exterior, o que quem a lei a ele equiparar' (art. 195, IV, acrescido pela Emenda Constitucional n. 42/2003). Por não apresentar rol taxativo de fontes de financiamento da seguridade social, o art. 195, § 4o da Constituição da República prevê que 'a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I'" (grifos nossos). O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.

Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e arts. 21, § 1o, e 327, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)." (RE 863297/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/02/2015). Grifei

No mesmo sentido decidiu esta Corte: (QUARTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 352314 - 0000838-37.2013.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 13/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/11/2014; TERCEIRA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 359907 - 0005232-67.2015.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 05/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/07/2017 )

É certo que as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se taxativamente elencadas no art. 2o da Lei no 10.637/02, bem assim da Lei no 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do artigo 8o, §21 da Lei 10.865/2004.

Nesse sentido, prevê expressamente o artigo 15, §3o, da Lei 10.865/2004.

Por derradeiro, a instituição do acréscimo à alíquota da Cofins-Importação objetivou dar cumprimento ao princípio da isonomia entre a tributação dos produtos nacionais e a dos importados.

Em razão do anteriormente exposto, resta prejudicada a análise do pedido de creditamento/compensação.

A r. sentença denegatória da segurança há de ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

E M E N T A

-TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8o, § 21, DA LEI 10.865/2004. CONTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO SOBRE O PERCENTUAL ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- A aplicação da alíquota adicional da COFINS importação, disciplinada pelo art. 8o, § 21 da Lei 10.865/2004.

- Anote-se que a majoração da alíquota do COFINS-importação prescinde da edição de lei complementar, porquanto não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 195, § 4o, c/c o art. 154, inc. I, da Constituição Federal.

- In casu, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, em razão de afronta ao princípio da não-cumulatividade previsto no § 12 do art. 195 da Constituição da República, incluído pela EC no 42/03.

- No caso concreto, depreende-se que cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa.

- A Lei no 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas passíveis de gerar crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto.

- Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. É esse o entendimento da jurisprudência.

- Por derradeiro, as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se taxativamente elencadas no art. 2o da Lei no 10.637/02, bem assim da Lei no 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do artigo 8o, §21 da Lei 10.865/2004.

- Nesse sentido, prevê expressamente o artigo 15, §3o, da Lei 10.865/2004.

-A instituição do acréscimo à alíquota da Cofins-Importação objetivou dar cumprimento ao princípio da isonomia entre a tributação dos produtos nacionais e a dos importados.

- Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.